Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, uma vez que a acusada é reincidente específica, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica.

2. Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (tema 934 – STJ - REsp n. 1524450 / RJ).

3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo na hipótese a pena ser reduzida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.